Tribunal: TJBA
Processo: 0093666-28.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0093666-28.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Aqueca Comercio e Assistencia Tecnica Ltda Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INATIVIDADE PROCESSUAL POR LONGO PERÍODO. SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A paralisação da execução fiscal por mais de dez anos, sem diligências eficazes do exequente para localização de bens ou prosseguimento dos atos executórios, caracteriza inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, como corolário dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação ou movimentação do processo decorre da ausência de impulso processual pelo Fisco, sendo incabível transferir exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo congestionamento procedimental. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação nº 0093666-28.2009.8.05.0001, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII